Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010788-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.397.471-06 (AGRAVANTE), EMIRON ALVES DOS SANTOS - CPF: 754.954.578-20 (AGRAVADO), MARIANA BEZERRA DIAS ROCHA - CPF: 414.587.612-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA

30% DA REMUNERAÇÃO – AGRAVO PARCIAMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.1. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Ausente a prova de que a penhora de parte da aposentadoria da agravada implicaria em prejuízo à sua subsistência, havendo indícios de que o executado, possui fonte de renda diversa e mais frutífera que o benefício previdenciário atingido pela ordem de penhora “on line”, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário do executado, visando à satisfação do crédito do exequente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO RODRIGUES DA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Responsabilização Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0053205-13.2015.8.11.0041), proposto pelo agravante contra EMIRON ALVES DOS SANTOS, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo executado/agravado, ordenando o desbloqueio de 80% dos R$ 3.694,13 atingidos pela ordem de penhora
“on line”
de ativos financeiros, por reputar demonstrado que
“os valores bloqueados se tratam de verba oriunda de sua aposentadoria”
(cf. Id. nº 149045840 dos autos de origem).

O exequente/agravante discorre sobre a
“ausência de prejuízo à subsistência”
do devedor e sobre a necessidade e/ou possibilidade de
“majoração do percentual bloqueado de 20% para 30%”
, frisando que o executado/agravado
“é proprietário de uma empresa no Amapá”,
cuja
“atividade econômica é a de realizar reparos e manutenções de grandes maquinas agrícolas”
, além de ser “
proprietário de uma caminhonete Mitsubushi L200 Triton”
avaliada segundo a Tabela FIPE em quase R$ 157 mil (sic – cf. Id. nº 211181165 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada para
“majorar o percentual da penhora de 20% para 30%, além disso, seja enviado um oficio para o INSS, com a determinação de bloqueio de 30% do benefício do agravado, todo mês, até quitar a dívida no valor de R$ 52.781,45”
(sic – cf. Id. nº 211181165 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 211846679 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da r. decisão agravada.

Nas contrarrazões, o executado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 215258697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, como a r. decisão agravada versou apenas sobre o pedido de desbloqueio de valores por impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV), a pretensão recursal de
“determinação de bloqueio de 30% do benefício do agravado, todo mês”
extrapola os limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, devendo a questão ser inicialmente decidida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

É indiscutível que a regra geral é a de impenhorabilidade da verba salarial, incluindo os proventos de aposentadoria, até porque é garantia expressamente prevista em lei (CPC, art. 833, IV), contudo, a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais precisamente, à semelhança do que é visto neste caso, diante da grave e sistemática ausência de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às
“quantias recebidas por liberalidade de terceiro”
, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando
“destinadas ao sustento de devedor e de sua família”
, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do
quantum
que é destinado ao
“sustento do devedor e de sua família
”, inclusive, como já anunciado pelo magistrado, o eg. STJ pacificou a questão, fixando a tese de que
“a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No presente caso, leitura dos autos de origem mostra que o executado/agravado realmente parece ter fonte de renda diversa e mais frutífera que o benefício previdenciário atingido pela ordem de penhora
“on line”
, o que confere relevância à fundamentação recursal de possibilidade de majoração do percentual sobre qual deve ser mantida a constrição por mitigação da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, de 20% para 30% do montante.

A propósito:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, da parte que conheço dou provimento, para majorar o percentual da penhora de 20% para 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024